Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701653-58.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME AGRAVADO: CRISTIANO DELLA GIUSTINA, MYLENA MOREIRA DE ALENCASTRO COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJE n.: 0707006-76.2018.8.07.0014. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Esclareço que a transferência eletrônica (comodidade aceita pela parte credora) enseja encargos pela instituição bancária (cobrança de tarifa TED) sendo descontada do valor transferido. Dê-se vista à Fernando Gonçalves Costa acerca da certidão de ID.: 107930308 para ciência. Quanto a petição da parte executada de ID 108503698, alegando a valorização do bem penhorado, INDEFIRO o pedido de nova avaliação. Verifica-se que a parte executada apresentou um único orçamento (ID.: 108503700). A avaliação feita inicialmente pelo oficial de justiça foi de R$ 20.000,00, deve-se considerar ainda que uma desvalorização do bem se mostra razoável, considerando o desgaste e a desvalorização diária que incide sobre os bens móveis. Não havendo nos autos nenhum documento que demonstre a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que goza de presunção de veracidade. Noutra banda, a parte exequente pleiteia no documento de ID 109228325 o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que pretende provimento jurisdicional que alcance bens da pessoa jurídica RV PARQUE DE DIVERSÕES LTDA, CNPJ 15.627875/0001-95, ao argumento de abuso de personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CCB). A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional, somente autorizada quando comprovado o abuso, caracterizada pelo desvio de finalidade, ou a confusão patrimonial, o que não se verifica no presente caso, mormente porque o débito já foi parcialmente quitado, e leilão designado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido para desconsiderar a personalidade jurídica da empresa noticiada RV PARQUE DE DIVERSÕES LTDA, CNPJ 15.627875/0001-95 de forma inversa, e autorizar a incidência da constrição sobre bens desta pessoa jurídica. Aguarde-se a realização do leilão.” Na via do presente recurso, a agravante sustenta que “(...) diligenciou com empresas que vendem equipamentos de entretenimento, para averiguar a média de preço de venda do brinquedo semelhante ao do objeto de penhora, na condição de usado. As fornecedoras apresentaram um quantitativo (doc. j) que supera, em muito, o valor atribuído pelo d. Oficial por ocasião da primeira avaliação realizada no ano de 2020, na média de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) a mais do que estipulado pelo i. Oficial de Justiça. Considerando que a atualização da dívida é procedimento intrínseco da Execução, por certo, o ajuste da avaliação do bem penhorado deverá seguir a mesma diretriz, notadamente quando o Estatuto Processual prevê que o referido ajuste poderá ser realizado, inclusive, de ofício. E, ainda mais, diante da oscilação de preços e valores presenciada por todos na atualidade. (...)Oportuno relembrar que a flexibilização nas medidas de segurança sanitárias outrora pactuadas pelo Vírus Pandêmico, tem ocasionado um alavancar na procura de brinquedos como o Penhorado, justamente pela retomada das atividades comemorativas, de festas e de entretenimento. Situação totalmente inversa daquela vivenciada na época da avaliação procedida pelo i. Oficial de Justiça, onde várias empresas vendiam seus ativos a baixo preço para conseguir alguma quantia visando encerrar suas atividades empresariais. (...)” Pede A concessão da tutela de urgência recursal para que os autos de origem sejam suspensos até o julgamento final deste agravo de instrumento, seja cancelado o leilão designado para o dia 06/12/2021 às 16hs. Preparo recolhido (ID 31213672 e 31213673). É o relato do necessário. DECIDO Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos argumentos e documentos apresentados, é possível verificar que o valor do equipamento penhorado pode ter sofrido grande valorização desde a última avaliação realizada no ano de 2020, possivelmente em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Com os eventos suspensos no ano de 2020, se mostra plausível a tese de que empresas do setor se desfizeram de seus ativos para tentar equilibrar o orçamento, o que acarretou em desvalorização de equipamentos móveis pertinentes à consecução das atividades, que não podiam ser utilizados naquele momento em virtude das restrições adotadas pelos governos. Com a reabertura das atividades e a possibilidade de realização dos eventos, tais equipamentos voltaram a ganhar valor como conseqüência lógica. Importante ressaltar ainda que um dos efeitos da pandemia foi a valorização elevada de veículos usados. Ainda que o caso não se trate de veículo, certo é que o argumento de desvalorização de bens móveis apenas em razão do decurso do tempo, utilizado na decisão agravada, não pode ser tido como verdade inafastável de acordo com o caso concreto. Por fim, verifica-se evidente o perigo da demora, uma vez que há leilão/hasta pública designado para o dia de hoje, 06/12/2021. Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar o sobrestamento da realização do leilão do bem penhorado até decisão final deste agravo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se para contrarrazões. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2021. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora